Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701037-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLESIO FERREIRA VIANA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. O Embargante alega omissão e contradição na decisão, sob a fundamentação de que não houve manifestação quanto ao resultado útil do processo em razão da possibilidade da prescrição e que não há perigo de irreversibilidade em razão do decurso do tempo. Não há qualquer vício no acórdão. Foi pontuado na decisão que é necessária a oportunização do contraditório para que a outra parte se manifeste acerca dos argumentos lançados pela parte, inclusive quanto à suposta prescrição. Além disso, a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo e não há qualquer risco de irreversibilidade da medida, notadamente se considerar a celeridade do rito nos juizados especiais. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada. Assim conheço dos embargos e os rejeito. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora